Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724959-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIAN KOTINDA, REGINA MARIA FELICE KOTINDA APELADO: LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, SQNW 306 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA DECISÃO A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser verificado da detida análise da declaração anual do imposto de renda da parte recorrente, enviada à Secretaria da Receita Federal, do exercício de 2022 (ID 68295984), e dos extratos bancários dos últimos meses (ID 68295986, ID 68295988 e ID 68295990). Extrai-se da declaração do IRPF que a parte apelante auferiu em 2022, a título de proventos quantia incompatível com a alegada hipossuficiência. Outrossim, dos extratos bancários é possível constatar movimentações financeiras significativas, aplicações financeiras relevantes e, inclusive, TED em valor expressivo no dia 4.12.2024 (ID 68295986) Assim, os proventos percebidos, somados às aplicações financeiras e às movimentações bancárias consideráveis são documentos suficientes para infirmar a alegada insuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora